Tribunal: TJSP
Processo: 2119664-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes, inclusive, os requisitos de admissibilidade (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). Paciente que responde por crime

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes, inclusive, os requisitos de admissibilidade (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). Paciente que responde por crime gravíssimo (homicídio qualificado tentado), com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Circunstâncias todas que indicam relevante e cristalina periculosidade do agente, diante de todo contexto, inclusive existindo risco de se manter solto indivíduo que pode terminar o efetivamente iniciado. Situação a exigir a garantia da ordem pública, bem como a integridade física e emocional da própria vítima, com o encarceramento provisório, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto. B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida dos agentes, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem denegada.